Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-55.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA – Desídia da parte autora não caracterizada. Parte que após ser intimada atendeu a determinação judicial. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.